Tribunal: TJPA
Processo: 0008270-74.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008270-74.2016.8.14.0070

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONDIGNADOS SA

APELADO: MARIA LUCIA PINHEIRO TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0008270-74.2016.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO CARVALHO NETO – OAB/PA 28.181-A

APELADO: MARIA LUCIA PINHEIRO TRINDADE

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA. DÉBITO IMOTIVADO. DEVER DE INDENIZAR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., objetivando a reforma da sentença de id.

11147748 Páginas 2-5, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para fins de condenar a instituição bancária em danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00 e na devolução dos valores descontados indevidamente da conta bancaria da autora, além de declarar inexistente o contrato questionado.

Consta de peça inicial (Id. 11147727) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário do INSS e em dezembro de 2015 contraiu um empréstimo consignado (contrato nº 552866866), no valor de R$ 2.418,28, em 72 parcelas de R$ 72,50. Porém. Foi surpreendida com descontos maiores, em razão de outro empréstimo no valor de R$ 5.453.64, o qual alega não ter efetuado.

Em sentença (Id. 11147748 Páginas 2-5), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexistência do contrato nº 554766616, bem como para condenar o Requerido BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., a pagar a autora MARIA LUCIA PINHEIRO TRINDADE, a quantia de R$ 3.000,00 (Três mil reais) a título de danos morais e, ao ressarcimento dos valores pagos.

Irresignado, o Banco Demandado apresentou recurso de apelação no id. 11147749, onde alega em apertada síntese que a contratação do empréstimo reclamado foi devidamente celebrada entre as partes e o crédito regularmente disponibilizado na conta corrente da autora. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos da inicial ou, em caso de manutenção da sentença, seja reduzido o valor dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 11147752 - Pág. 2, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ... de .... de 2024

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte demandada em indenizar a parte autora em danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 e a devolução dos valores descontados indevidamente.

No caso em exame, verifico que embora a instituição bancária tenha apresentado o suposto contrato de refinanciamento de dívida no id. 11147732 Páginas 9-10, percebe-se claramente que a assinatura posta naquele documento diverge da ficha de atendimento da Defensoria Pública (id. 11147727 - Pág. 9), da intimação judicial acerca do indeferimento da tutela de urgência (id.
11147729 - Pág. 6), do Boletim de Ocorrência Policial (id.

11147728 - Pág. 6) e, também do próprio contrato de empréstimo anterior, reconhecido pela autora (id.

11147732 - Pág. 3).

No que tange a alegação de necessidade de perícia grafotécnica, verifico que o apelante em momento algum durante a instrução processual requereu essa produção de prova técnica, além de ser visível e grosseira a diferença da assinatura da autora posta no contrato reclamado.

De igual modo, consta nos autos o Boletim de Ocorrência Policial registrado em 14/01/2016, quando do vencimento da primeira parcela do empréstimo (janeiro de 2016). Além de ter sido esclarecido durante a instrução processual que a autora, teve seu cartão de débito substituído por outro de titularidade diversa, momento em que foi sacado da sua conta, valores referentes ao crédito do empréstimo reclamado.

Inexiste nos autos a informação da localidade do caixa eletrônico ou agência bancária, onde se deu a operação, o horário ou a foto da pessoa que efetuou o saque ou celebrou o contrato reclamado nestes autos.

Portanto, a não demonstração a contento, do benefício em favor da parte autora e nem a comprovação da celebração do empréstimo e dos saques pela Apelada, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de empréstimos não comprovados, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum. Enquanto que valor a maior caracterizaria enriquecimento ilícito pela parte autora.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECUSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/07/2024